Tribunal: STJ
Processo: 5017021-37.2022.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809801 - RJ
(2024/0445487-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CLAUDIO RICARDO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO
: ERICA MENDES RAMALHO - RJ152246
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
I - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido
de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos
embargos de declaração que apresenta razões dissociadas do acórdão
embargado, não apresenta razões ou não indica nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, caso dos
autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na
medida em que a deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão
exata da controvérsia a ser solvida.
II - Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b9f95b1f-3ab3-4ce1-9138-e8a5367595bf

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809801 - RJ
(2024/0445487-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CLAUDIO RICARDO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO
: ERICA MENDES RAMALHO - RJ152246
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
I - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido
de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos
embargos de declaração que apresenta razões dissociadas do acórdão
embargado, não apresenta razões ou não indica nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, caso dos
autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na
medida em que a deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão
exata da controvérsia a ser solvida.
II - Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO
Interposto agravo interno, foi julgado pela Segunda Turma, conforme a
seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NESTA CORTE NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: não cabimento de R Esp para reexame fático-probatório.
II - Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Documento eletrônico VDA49896313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:26
Código de Controle do Documento: 6a47aca5-7c77-4a04-9ce3-33720ea8df50

III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que
não conhece do agravo nos próprios autos. As alegações apresentadas, são insuficientes,
pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de
seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação
dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AR Esp 888.241/ES, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em , D Je ; AgInt no AR Esp 1.036.445/SP,
relatora Ministra6/4/2017
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em , D
19/4/2017
Je

; AgInt no AR Esp 1.006.712/SP, relatora Ministra Assusete
4/4/2017 17/4/2017
Magalhães, Segunda Turma, julgado em , D Je .
V - Agravo interno improvido.

Foram opostos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a
requerimento, e/ou corrigir erro material.
O
do art. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 aponta
caput
expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou contradição
na decisão, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.
A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença
de quaisquer dos supramencionados vícios implica o não conhecimento dos embargos de
declaração por descumprimento dos requisitos legais. Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49896313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:26
Código de Controle do Documento: 6a47aca5-7c77-4a04-9ce3-33720ea8df50

1. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da presença de
quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) implica o
não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do
mesmo diploma legal.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.126.595/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/3/2024
21/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo
quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que o embargante utiliza-se do recurso integrativo para apresentar
razões dissociadas da fundamentação do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.191.735/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
11/9/2023, DJe de
.)
15/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.
284/STF.
1. O presente agravo interno foi interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de
.
9/3/2016
2. Os embargos de declaração não comportam conhecimento, uma vez que deficiente
sua fundamentação, visto que a parte recorrente não fundamentou o recurso na violação do
art. 1.022 do CPC, tampouco especificou quais de seus incisos teriam sido contrariados, a
despeito da indicação de omissão. Incidência da Súmula n. 284/STF.
Precedentes.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.300/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
21/6/2023

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
DESACOMPANHADO
DAS
RESPECTIVAS
RAZÕES.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte
Superior, não se conhece de recurso interposto por meio eletrônico em que a petição está
desacompanhada das razões, sendo dever da parte fiscalizar sua exata transmissão, assim
como é incabível posterior regularização. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt
no REsp n. 1.643.404/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2020
26/11/2020

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:26
Código de Controle do Documento: 6a47aca5-7c77-4a04-9ce3-33720ea8df50

Documento eletrônico VDA49896313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:26
Código de Controle do Documento: 6a47aca5-7c77-4a04-9ce3-33720ea8df50

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.809.801 / RJ
Número Registro: 2024/0445487-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031295820114025101 31295820114025101 50170213720224020000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO RICARDO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO : ERICA MENDES RAMALHO - RJ152246
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIO RICARDO ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO
: ERICA MENDES RAMALHO - RJ152246
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50819096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:49
Código de Controle do Documento: a701dc6d-8a38-4513-a150-a90c04f20c53

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:49
Código de Controle do Documento: a701dc6d-8a38-4513-a150-a90c04f20c53